Tribunal: TJDFT
Processo: 0710487-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0710487-45.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO MACIEL BORGES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de "concessão de tutela provisória de urgência em caráter cautelar" formulado na petição de Id 70767902 pelo agravante, haja vista que: a) a pretensão de "suspensão do andamento da monitória 0705731-58.2023.8.07.0001" em razão da tramitação da ação de repactuação de dívida no 0718921-03.2024.8.07.0018 foi deduzida em agravo de instrumento interposto pelo executado; recurso esse de processamento não admitido; e b) foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o que é objeto de exame no presente agravo interno. Aguarde-se o prazo para oferecimento de contrarrazões pelo agravado. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de abril de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora